Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 (VINTE) ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO SUBJETIVO. ART. 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL 5.105/2013. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR ATO INFRALEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o DISTRITO FEDERAL promova a redução da carga horária da parte autora em sala de aula no percentual de 20%, independentemente da existência de substituto para suprir a eventual carência gerada. Nas razões do recurso, sustenta que a redução se sujeita à observação da regulamentação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e que a redução é um ato discricionário do Governador do DF. Aduz que não há professor substituto para a carência gerada. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Suscita, ainda, preliminar de recebimento do recurso no duplo efeito.
3. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo devido à isenção legal. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado.
4. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada.
5. Conforme o art. 9o, § 5o, da Lei no 5.105/2013, o servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração.
6. Há nos autos comprovação de que a autora cumpriu o requisito objetivo de obtenção de tal direito e houve reconhecimento Administrativo dessa situação, conforme Id 151369018. A autora contava com 20 anos, 1 mês e 13 dias de efetivo exercício de regência de classe, inclusive com o seguinte encaminhamento: Informamos que este processo ficará sobrestado na GLM aguardando a publicação ao final do 2o semestre de 2022, para usufruto a partir do 1o dia de aula do 1o semestre de 2023, conforme prevê a Lei n° 5.105/2013; Portaria n° 259/2013; e Parecer Propes n° 107/2014:. (Id 151369017 - pág. 26).
7. Não obstante o § 7o do art. 9o prever que o professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o § 5o no prazo mínimo de sessenta dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação, o Distrito Federal não implementou o direito, porque a Secretaria de Educação deixou de enviar professor substituto para suprir aquele horário de regência de classe, obrigando a recorrida a permanecer em sala de aula.
8. A Lei Distrital no 5.105/2013 estabeleceu o prazo de implementação do direito em discussão, e o Distrito Federal não pode modificá-lo por portaria (Portaria SE no 259/2013[1]) para atender aos seus interesses, quer sejam financeiros, quer sejam de ordem organizacional e administrativa, incutindo prazo indeterminado para a substituição do professor que faz jus à redução de horário em regência de classe.
9. Cumpre ressaltar, por fim, que o art. 9o, § 6o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária se refere às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. A carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar Rejeitada. Sentença mantida.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.